Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600034-04.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600034-04.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600034-04.2024.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, CPC, julgando
improcedente a representação postulada em face de Guilherme Raphael Zacharias da Rosa
(Representação Eleitoral com pedido liminar de tutela inibitória ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista de Carambeí, com fulcro na lei eleitoral e resolução TSE nº 23.610/2019 em face de
Guilherme Raphael Zacharias da Rosa. Alegou que, o pré-candidato publicou em sua página oficial
facebook o seguinte conteúdo, quando questionado pelo entrevistador se é pré-candidato a
vereador no pleito que se aproxima no Município de Carambeí/PR: "(...) Leonardo, sou sim pré-
candidato a vereador pelo Partido por mais Brasil, né. Participo da política desde piá, Leonardo, e
hoje me sinto bem mais preparado. Também faço "serviço" comunitários aqui no meu bairro e em
outros "bairro" aqui, e vou "representá os bairro" La na Câmara Municipal. Conto com vocês, só
depende de vocês". Alegando também que, o referido pré-candidato macula as regras atinentes ao
período, indicando a frase "vou "representá os bairro" lá na câmara municipal. Conto com vocês,
só depende de vocês"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA PDT (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
GUILHERME RAPHAEL ZACHARIAS DA ROSA
(RECORRIDO)
JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945694
02/09/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.760

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600034-04.2024.6.16.0139 – Carambeí –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: GUILHERME RAPHAEL ZACHARIAS DA ROSA
ADVOGADO: JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA - OAB/PR58262
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
A N T E C I P A D A . U T I L I Z A Ç Ã O D E
PALAVRAS MÁGICAS. CONFIGURAÇÃO
DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
pelo Partido Democrático Trabalhista de
Carambeí/PR em face de sentença que
julgou improcedente a Representação
Eleitoral movida contra Guilherme Raphael
Zacharias da Rosa por suposta propaganda
eleitoral antecipada.

1.2. A sentença de primeiro grau entendeu
que a manifestação do recorrido não
configurava pedido explícito de votos,
sendo este apenas uma menção lícita à
pré-candidatura e um pedido de apoio
político.

1.3. Inconformado, o recorrente sustenta
que o recorrido, ao utilizar expressões como
“Conto com vocês, só depende de vocês”
em um vídeo publicado no Facebook,
Num. 43945694 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

r e a l i z o u p r o p a g a n d a e l e i t o r a l
extemporânea, configurando pedido
explícito de votos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Análise da configuração de propaganda
eleitoral antecipada mediante o uso de
expressões que possam ser interpretadas
como pedido explícito de votos.

2.2. Interpretação do art. 36-A da Lei nº
9.504/97 e das disposições da Resolução
TSE nº 23.610/2019 sobre as permissões e
vedações em pré-campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) tem interpretado que o
pedido explícito de votos pode ser extraído
do contexto das falas proferidas pelo pré-
candidato, não se limitando à presença de
termos específicos como “peço o seu voto”
ou “vote em mim”. 3.2. No caso concreto, as
expressões utilizadas pelo recorrido, “Conto
com vocês, só depende de vocês”,
configuram um pedido explícito de votos,
uma vez que essas palavras, no contexto
em que foram proferidas, indicam
claramente um apelo ao eleitorado para
apoio nas eleições.

3.3. Outros Tribunais Regionais Eleitorais,
em situações semelhantes, também
reconheceram a prática de propaganda
eleitoral extemporânea ao utilizarem
expressões semelhantes, como se observa
dos precedentes citados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso eleitoral, reformando a sentença
para julgar procedente a Representação e
aplicar multa ao recorrido no valor de R$
5.000,00.

4.2. Tese de julgamento: A utilização de
expressões que, no contexto da pré-
campanha, podem ser interpretadas como
apelo ao eleitorado, configura pedido
explícito de votos e caracteriza propaganda
Num. 43945694 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

G
G
G
G
G
G
G
eleitoral antecipada, sujeita à penalidade
prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 36-A.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgRg no Ag em REspEl 060034054, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE 30.5.2023.

TSE, RP 060067536, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 31.8.2023.

TSE, RE na RP 060030120, Rel. Min. Maria Cláudia Bucchianeri, PSESS 19.12.2022.

TRE-RJ, RE nº 060008613, Des. Ricardo Perlingeiro, PSESS 22.08.2024.

TRE-AM, REC nº 060096103, Des. Marcio André Lopes Cavalcante, PSESS 14.12.2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Partido Democrático
Trabalhista de Carambeí em face de Guilherme Raphael Zacharias da Rosa, sob a
alegação de propaganda eleitoral antecipada (id. 43932811).

Por sentença (id. 43932886), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformado, o representante recorreu (id. 43932890), aduzindo, em
Num. 43945694 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

síntese, que a propaganda inclui elementos que configuram um pedido implícito de voto,
contrariando a legislação eleitoral que proíbe tal prática antes do período autorizado.
Além disso, aponta que essa conduta gera desigualdade entre os concorrentes e
desequilíbrio no pleito eleitoral. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a
representação com a consequente aplicação de sanção ao recorrido.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido (id. 43932896).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 43938591).

É o relatório.

VOTO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto Trata-se de Recurso Eleitoral
interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE CARAMBEÍ/PR em face
da sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral que visava sancionar
GUILHERME RAPHAEL ZACHARIAS DA ROSA, por propaganda eleitoral antecipada.

O e. Relator, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, conheceu e negou provimento
ao recurso, porque concluiu pela “ utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como
da atual jurisprudência da Corte Superior. ”

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de ocorrência de
propaganda antecipada, por utilização das “magic words”, na veiculação de publicação na
página do recorrido Guilherme Raphael Zacharias da Rosa no Facebook e consistente em
vídeo (id. 43932816) no qual o recorrido é entrevistado em um podcast e se apresenta
como pré-candidato a vereador, que possui o seguinte conteúdo:

""00:00:01 Entrevistador: Guilherme, você é pré-candidato a
vereador?

00:00:03 Guilherme: Leonardo, sou sim pré-candidato a vereador
pelo partido Por Mais Brasil, né? Participo da política desde piá,
Leonardo, e hoje me sinto bem mais preparado. Também faço
serviços comunitários aqui no meu bairro, em outros bairros aqui e
vou representar os bairros lá na Câmara municipal. Conto com
vocês, só depende de vocês".

No caso, e. Relator concluiu que não está presente o pedido explícito de
votos, pois trata-se, em verdade, de mera menção a pré-candidatura, pedido de apoio
político e exposição de plataformas e exaltação de qualidades pessoais.
Num. 43945694 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na interpretação
do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem como diante de
particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu ver,
caracteriza um pedido explícito de votos.

Com efeito, o art. 36-A da Lei n. 9.504/97 foi reproduzido na íntegra pela
Resolução TSE n. 23.610/2019, para as Eleições 2024, com os acréscimos indicados:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde
que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos
meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-
candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição
de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-
candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive nas redes sociais, blogs, sítios eletrônicos
pessoais e aplicativos (apps) - acrescentado pela Res. TSE n.º
23.610/2019);

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 desta Lei.

Num. 43945694 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

A legislação pátria estatuiu os permissivos legais acima elencados,
determinando que tais condutas serão consideradas lícitas, desde que não contenham
pedido explícito de votos.

Não é esta, contudo, a hipótese dos autos.

Com efeito, o pedido explícito de votos não se restringe, em absoluto, à
declaração de uma frase específica, como “conto com o seu voto” ou “peço o seu voto”,
sendo necessária a aferição de todo o conteúdo semântico do que é veiculado e contexto
fático em que inserida a publicidade.

Neste caso, embora o Recorrido possa se apresentar e divulgar as ações por
ele desenvolvidas, conforme autorização do art. 36-A, da Lei das Eleições, há um nítido
pedido explícito de votos por meio da utilização da expressão: Conto com vocês, só
depende de vocês.

Ao escolher essa frase, infere-se que o Recorrido está inequivocamente
solicitando o voto no dia da eleição, porque está se dirigindo à população como um todo,
cujo sucesso na eleição dependeria da ajuda deles.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais já se manifestaram pelo
reconhecimento da propaganda antecipada em razão da utilização da expressão “conto
com vocês”, como se infere dos precedentes abaixo:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
POSTAGEM NO FACEBOOK. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
MULTA NO MÍNIMO LEGAL.

1. A minirreforma à Lei nº 9.504/1997, em seu art. 36-A,
flexibilizou as regras limitadoras das veiculações antes do período
oficial para a propaganda eleitoral e afirmou lícitos atos de pré-
campanha com o intuito de levar ao conhecimento geral as ideias
dos pré-candidatos. Somente são vedadas a menção à pré-
candidatura e a exaltação de qualidades pessoais quando há
pedido explícito de votos.

2. O TSE firmou orientação no sentido de que para a
caracterização da propaganda eleitoral antecipada, em primeiro
lugar, deve ser avaliado se conteúdo divulgado está associado à
matéria eleitoral, e, posteriormente, verificada a presença de
alguns dos seguintes requisitos alternativos: (i) a existência de
pedido explícito de voto ou de não voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a
violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. (AgRg no Ag em REspEl 060034054, Rel. Min.
SERGIO SILVEIRA BANHOS, DJE 30.5.2023; RP 060067536, Rel.
Min. CÁRMEN LÚCIA, DJE 31.8.2023).

Num. 43945694 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

3. A Res. TSE nº 23.610/2019, com as alterações promovidas em
2021 e 2024, em seu art. 3º-A, caput e parágrafo único, passou a
positivar os entendimentos consolidados pela jurisprudência,
inclusive no que concerne a rechaçar expressões subliminares de
conteúdo semelhantes ao pedido explícito de votos, identificado por
determinadas palavras mágicas que não se limitam ao uso da
locução vote em

4. Postagem pelo representado, em 8.5.2024, em sua rede social
Facebook, acompanhada de sua fotografia; de informação sobre
sua pré-candidatura ao cargo de Vereador; da frase “o melhor pelo
povo de natividade”, estando subscrita pelos dizeres “Fazendo
sempre o melhor pra Natividade”;, seguido de caractere contendo
sinalização positiva com a mão; e “;Conto com vocês meus
amigos;, com emoji de duas mãos se cumprimentando”.

5. O pré-candidato, ao utilizar sua rede social, muito mais do que
apenas fazer menção à pretensa candidatura e exaltar as suas
qualidades pessoais, buscou, mediante postagem de caráter
propagandístico, antecipadamente garantir o sucesso no pleito
junto a seus seguidores, difundindo mensagem que possui
conteúdo semântico equivalente ao pedido de voto, principalmente
pela expressão “;conto com vocês”; aliada à sua imagem e à
informação de que é pré-candidato, com informações do cargo,
município e partido ao qual pretende concorrer.

6. Embora o art. 36-A, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, de forma aberta
e inespecífica, preveja o pedido de apoio como ato de pré-
campanha, este canal deve ser utilizado com parcimônia, não
podendo servir de subterfúgio a facilitar a associação do discurso
com qualquer intenção de voto, sob pena de se desvirtuar a
finalidade da lei.

7. Conduta que representa convocação do eleitorado a aderir à
candidatura, preparando os caminhos da campanha eleitoral direta,
a ser deflagrada posteriormente, ultrapassando, assim, as barreiras
da legalidade, de modo a afetar o equilíbrio esperado também na
etapa prévia da disputa ao pleito.

8. O pedido explícito de voto ou de não voto pode ser extraído do
contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto
da obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a
destempo e aqueles típicos do momento oficial de campanha
eleitoral. (TSE. RE na RP 060030120, Rel. Min. MARIA CLÁUDIA
BUCCHIANERI, PSESS 19.12.2022).

9. Em outros cenários semelhantes ao que ora se analisa, esta
especializada também reconheceu a realização da propaganda
extemporânea (TSE. ED no AgRg no Ag em REspEl 060071858,
Num. 43945694 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

Rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, DJE 8.3.2024; TSE. AgReg no
REspEl 060010778, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE
19.10.2023; TRE-RJ. RE 060100858, Rel. Des. CLAUDIO LUIS
BRAGA DELL ORTO, DJE 18.2.2021).

10. Manutenção da sentença que, ao reconhecer o teor irregular
da propaganda eleitoral realizada antecipadamente, aplicou multa
em seu patamar mínimo de R$5.000,00.

11. Recurso eleitoral não provido.

(TRE-RJ RECURSO ELEITORAL nº060008613, Acórdão, Des.
Ricardo Perlingeiro, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
22/08/2024).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. PALAVRAS MÁGICAS. PROVIMENTO.

1. De acordo com o art. 3º–A, da Res. TSE 23.610/2019,
recentemente introduzido pela Res. TSE 23.671/2021,
“considera–se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado
ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha”.

2. O Tribunal Superior Eleitoral, interpretando o supracitado
normativo, considerou que pedido explícito de votos não poderia
ser limitado a expressões como “vote em mim”, “peço o seu voto”
ou “quero seu voto”, tendo em vista que nem mesmo na atual
propaganda eleitoral regular essa técnica publicitária vem sendo
utilizada.

3. Por essa razão, aquela Corte, tendo como leading case o
AgrReg em Respe 29–31, de relatoria do Min. Luís Roberto
Barroso, passou a adotar entendimento de que o pedido explícito
de votos também poderia se configurar por expressões
equivalentes, denominadas “palavras mágicas”, que permitam a
conclusão de que o emissor está defendendo publicamente sua
vitória.

4. No caso concreto, as menções “eu tenho certeza que ele nos irá
representar na Câmara Federal” e “conto com a ajuda de vocês”,
acompanhada de jingle de campanha, revela pedido explícito de
votos, pois é fácil percepção, por qualquer pessoa, que o recorrido
está defendendo publicamente a sua vitória no pleito.

5. Portanto, forçoso concluir que o recorrido incorreu na vedação
prevista no art. 3–A, da Res. TSE 23.610/2019, o que atrai a
Num. 43945694 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

penalidade estatuída no art. 2º, §4º, da Res. TSE 23.610/2019.

6. Recurso desprovido.

(TRE-AM – REC nº 060096103, Des. Marcio Andre Lopes
Cavalcante, publicado em sessão em 14/12/2022).

Ademais, oportuno ressaltar que a publicidade sob exame não se restringiu a
um ambiente fechado, mas através de perfil aberto no Facebook, comprometendo,
indubitavelmente, a paridade de armas entre os futuros candidatos.

Nesse contexto, a conjugação de (i) postagem em rede social aberta,
ampliando a mensagem não apenas aos correligionários, mas à população em geral, (vi)
palavras mágicas de apoio (“Conto com vocês, só depende de vocês”) configuram pedido
explícito de votos, apto a caracterizar propaganda eleitoral antecipada.

3. Portanto, divirjo do Relator para dar provimento ao recurso,
reformando a sentença para julgar procedente a Representação e aplicar multa ao
Recorrido no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Redator Designado

VOTO VENCIDO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE de
08/08/2024, e as razões foram protocoladas no dia 06/08/2024 (id. 43932892).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

Num. 43945694 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais de remoção da propaganda e condenação à pena de multa pela prática
de propaganda eleitoral extemporânea.

Segundo o juízo a quo:

"(...)
Ora, primeiramente, é importante esclarecer que em nenhum momento houve
pedido expresso de votos, bem como que é permitida a divulgação de pré-candidatura,
conforme disposto no Art. 36-A da Lei 9.504/97; e a participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates na rádio, TV ou internet (artigo 36-A, I, Lei
9.504/97). Portanto, notadamente, o fato de divulgar a pré-candidatura ou
participar do referido programa não caracteriza propaganda antecipada.
Importante pontuar, também, que é permitida a exaltação de qualidades
pessoais (Art. 36-A da Lei 9.504/97). Assim, observa-se que o Representado
ao mencionar que participa da política desde cedo e que realiza serviços
comunitários, não estava fazendo nada mais que exaltar essas qualidades.
Por fim, quanto as expressões de que irá representar determinado bairro na
Câmara Municipal ou, ainda, “conto com vocês, só dependente de vocês”,
não passíveis de caracterizar magics words, uma vez que não se tratam de
um pedido implícito de voto, mas de mera locução coloquial utilizada.
Além do mais, a vedação à propaganda eleitoral antecipada visa não haver
desiquilíbrio na disputa eleitoral, sendo evidente que o uso de tais frase não
tem potencial de ferir a isonomia entre os candidatos.
À vida disso, a presente representação não comporta procedência.
III. Dispositivo
Ante o exposto, declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos
termos do Art. 487, I, CPC, julgando improcedente a representação
postulada em face de Guilherme Raphael Zacharias da Rosa.
(...)" (id. 43932886).

Contra tal decisão, o recorrente Partido Democrático Trabalhista de
Carambeí alega, em síntese, o conteúdo divulgado pelo pré-candidato inclui elementos
que configuram um pedido implícito de voto, contrariando a legislação eleitoral que proíbe
tal prática antes do período autorizado. Além disso, a recorrente aponta que essa conduta
gera desigualdade entre os concorrentes e desequilíbrio no pleito eleitoral, requerendo,
por fim, a aplicação de sanções ao recorrido. (id. 43932890.

A propaganda em questão foi publicada na página do recorrido Guilherme
R a p h a e l
Z a c h a r i a s
d a
R o s a
n o
F a c e b o o k
(<https://www.facebook.com/100089874192238/videos/1503953233828194/?mibextid=qi2
Omg&rdid=220lu3agFoEUNIDB> Não disponível para acesso em 19/08/2024) e consiste
em vídeo (id. 43932816) no qual o recorrido se apresenta como pré-candidato a vereador.

Colhe-se do vídeo a seguinte transcrição:

"00:00:01 Entrevistador: Guilherme, você é pré-candidato a vereador?
00:00:03 Guilherme: Leonardo, sou sim pré-candidato a vereador pelo partido
Por Mais Brasil, né? Participo da política desde piá, Leonardo, e hoje me sinto
Num. 43945694 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

bem mais preparado. Também faço serviços comunitários aqui no meu bairro,
em outros bairros aqui e vou representar os bairros lá na Câmara
municipal. Conto com vocês, só depende de vocês"

Pois bem.

Da análise da publicação realizada pelo recorrido Guilherme, resulta que não
está presente o pedido explícito de votos; trata-se, em verdade, de mera menção a pré-
candidatura, pedido de apoio político e exposição de plataformas e exaltação de
qualidades pessoais.

Verifica-se que os termos usados nas publicações enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos da Lei nº 9.504/97.

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei n º 13.165/201
5 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do ,capu t são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende .desenvolver
(...) [não destacado no original]

A Resolução n. 23.610/2019, por sua vez, prevê que:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-
candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A,
caput, I a VII e §§) :
(...)
I - a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-
candidatas e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou
debates na rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas,
Num. 43945694 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps);
(Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de
se privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela
via da interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que foi introduzido
no ordenamento com vistas a ampliar o debate político.

Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e
o explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no
voto, bem como em ser reconhecido como futuro candidato, e o segundo pelo pedido
direto do voto.

Assim, as expressões referidas nas publicações como "sou pré-candidato",
"vou representar os bairros lá na Câmara Municipal", "conto com vocês", "só depende de
vocês", não são aptas a denotar pedido explícito de voto, mas apenas o interesse daquele
que se está dando a conhecer como candidato e a exaltação de suas próprias qualidades
e o pedido de apoio.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
Num. 43945694 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4)
realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização
dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de
governo ou alianças partidárias; 5) realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio
de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de
posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.
2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela
legislação eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de
campanha, qual seja, o "pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art.
36-A, caput, da Lei nº 9.504/1997).
3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).
4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras
palavras, as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle
a urna", ou "derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que
deve ser entendido como pedido explícito de voto, para fins de
incidência da vedação legal, não pode esvaziar a literalidade dos
inúmeros comportamentos expressamente permitidos durante a pré-
campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se
dar de forma sempre maximizadora, sob pena de criação de um modelo
eleitoral em que o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e
no qual não há margem razoável de apresentação de futuros
postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.
5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).
6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo é de clara propaganda
eleitoral negativa ainda em abril do ano eleitoral, sob a suposta alegação de
se tratar do "jingle de campanha" de pré-candidato adversário, com a
exortação para que seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao
usuário para que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de pedido de
não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário desta Casa para as
eleições de 2022, até porque as falas ali exploradas, com poucas alterações,
Num. 43945694 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

fizeram parte dos programas oficiais de rádio e de televisão durante a fase
oficial de campanha.
7. Representação julgada parcialmente procedente. Recurso desprovido.
[TSE. Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022; não
destacado no original]

É de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das
regras relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um
acréscimo no interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das
discussões sobre os grandes temas de interesse público.

Da mesma forma, franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a possibilidade
de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início
da propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.

Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às
alterações promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e
comunicação, princípios informadores da propaganda eleitoral.

Por fim, observa-se que não há qualquer indicação de que o referido
conteúdo tenha sido impulsionado; à míngua de tal comprovação, a utilização de páginas
pessoais em redes sociais da maneira como utilizadas pelo recorrido não configura meio
proscrito de propaganda eleitoral.

Ao ajustar-se às novas diretrizes normativas e após algumas oscilações, a
jurisprudência firmou-se no sentido de que o ponto central para que se considere uma
determinada propaganda eleitoral como antecipada e, portanto, ilícita, consiste no pedido
explícito de votos, ainda que por "inferição" ou pela verificação de uso das "palavras
mágicas" - exatamente como previsto no referido dispositivo legal.

A partir daí restou definir, com precisão, o que pode ser considerado
"explícito". Sem aqui adentrar à ociosa discussão semântica quanto à distinção entre
explícito e expresso, tem-se como já sedimentado que as referências que não sejam
imediatamente perceptíveis como pedido de voto, dependendo de ilações quanto à
intenção implícita do pré-candidato, são irrelevantes para a aferição da transgressão à
regra.

Assim, o que se percebe é a utilização de frases absolutamente lícitas na pré-
campanha na atual conformação da legislação que rege a matéria, bem como com da
atual jurisprudência da Corte Superior.

Não havendo pedido explícito de votos - nem mesmo por "inferência" de
termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo de "vote em", conforme previsão
do parágrafo único do art. 3º-A da Res. 23.610/2019 - a representação não guarda
condições mínimas de ser acolhida, devendo ser mantida a sentença que a julgou
improcedente.

Portanto, não contendo a postagem veiculada no perfil pessoal do recorrido
Guilherme Raphael Zacharias da Rosa os requisitos fixados legalmente e disciplinados
Num. 43945694 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44

em regulamentação específica, o recurso não guarda condições mínimas de ser acolhido.

Conclusão

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600034-04.2024.6.16.0139 -
Carambeí - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE -
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT - Advogado
do RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: GUILHERME RAPHAEL
ZACHARIAS DA ROSA - Advogado do RECORRIDO: JULIO CEZAR SVIECK FONTOURA -
PR58262.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado desembargador eleitoral Julio Jacob Junior.
Vencido o relator, acompanhado da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e o
desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Voto de desempate do desembargador
presidente Sigurd Roberto Bengtsson acompanhando a divergência. A desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945694 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 02/09/2024 14:11:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214114662900000042899459
Número do documento: 24090214114662900000042899459
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:25:44